Tribunal: TJES
Processo: 5004492-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004492-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: IVOMAR FELIX NETO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, não há que se falar em obrigação de fazer quanto a implantação do benefício de auxílio-acidente, tendo em vista que o título executivo judicial é claro quanto à concessão de tutela condenatória da rubrica devida.

2. Aliás, não é crível a argumentação do INSS acerca da impossibilidade dele quanto à identificação do valor da renda mensal inicial para os fins do cumprimento da sentença condenatória.

3. Afinal, ao contrário da irresignação do agravante, o agravado instruiu o cumprimento de sentença com demonstrativo de cálculo pormenorizado e com base em dados emitidos pelo próprio INSS conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, deferiu “
a reserva dos honorários contratuais como requerido às fls. 355/357, no percentual de 10% sobre o montante destinado ao exequente
”, e ainda determinou o seguinte “
na forma do art. 535, §3º, inciso I, do CPC, REQUISITEM-SE o pagamento dos honorários sucumbenciais por RPV e o valor principal + honorários contratuais por precatório” (id 2839005).

Em seu recurso (id 2654720), o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a “
impossibilidade de expedição de ofício requisitório antes de se decidir o valor correto da RMI
”. Alega que “
o INSS não havia sido intimado para cumprir/registrar a obrigação de fazer (implantação do benefício de auxílio-acidente), no período da condenação
”, acrescenta que os cálculos apresentados pela parte autora se deram com base nas informações do CNIS, mas que não foi o INSS que fixou a renda mensal inicial. Sustenta ainda que não é possível saber os critérios adotados pela parte autora para chegar à RMI indicada em sua planilha de cálculo, aduzindo acerca da iliquidez do título executivo judicial. Assim, pugna pela reforma da decisão “
para que seja extinta a execução da obrigação de dar, retornando à fase anterior para que haja o correto cumprimento da obrigação de fazer, quando só então será possível realizar a liquidação do título executivo judicial
”.

Por meio da decisão no id 2921057, indeferi a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado no id 3125861.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, cuja parte dispositiva restou lançada nestes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar a autarquia previdenciária a:

1 – pagar o auxílio suplementar, no percentual de 20% do salário de contribuição vigente no dia acidente, não podendo ser inferior ao de seu salário de benefício, consoante o art. 9º e § único, da Lei 6.367/76, a partir de 07/07/2003, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal;

2 – pagar sobre as parcelas vencidas do auxílio-acidente, a correção monetária, conforme Código de Normas da Corregedoria e os juros legai, assim entendidos aqueles estipulados no Código Civil, isto é, 0,5% até janeiro/2003 e, a partir de então, 1% - a teor do art. 406 do NCC c/c art. 161, §1º do CTN, sendo devidos a partir da citação (Súmula 204 do STJ).

3 – pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre as prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);”

Como se vê, ao contrário da tese recursal, não há que se falar em obrigação de fazer quanto a implantação do benefício de auxílio-acidente, tendo em vista que o título executivo judicial é claro quanto à concessão de tutela condenatória da rubrica devida.

Aliás, não é crível a argumentação do INSS acerca da impossibilidade dele quanto à identificação do valor da renda mensal inicial para os fins do cumprimento da sentença condenatória.

Afinal, ao contrário da irresignação do agravante, o agravado instruiu o cumprimento de sentença com demonstrativo de cálculo pormenorizado e com base em dados emitidos pelo próprio INSS conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, nestes termos:

“
Verifico que o INSS foi devidamente intimado na forma do art. 535 do CPC, para impugnar a execução.

Todavia, como vem acontecendo à miúde, deixou de apresentar a impugnação, limitando-se a apresentar uma simples petição informando que não cumpriu a obrigação por falta de acesso ao salários de contribuição anteriores a outubro/1988, bem como o exequente não informou como foram encontrados os valores lançados em sua planilha de cálculo.

Ocorre
que na petição inicial relativa ao cumprimento da obrigação de pagar, o exequente explicou, de forma clara e precisa, que encontra-se aposentado desde 19/02/2016, portanto, não há obrigação fazer a ser adimplida mas, a sua implementação (auxílio suplementar) no período de 03/11/1986 a 18/02/2016, integrará o salário de contribuição, para fins de cálculo da sua aposentadoria, na forma do art. 31 da Lei 8.213/91.

De mais a mais, verifico que a planilha apresentada pelo exequente se baseou nos salários de contribuição registrado em documento emitido pelo próprio INSS – CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS, juntados às fls. 367/377.

Nesse passo, não vislumbro cerceio de impugnação, como arguido pelo executado, eis que as informações de que precisava para elaborar os cálculos para cumprimento das obrigações encontravam-se, TODAS, sem exceção, em sua posse.

Pelo exposto, DEFIRO a reserva de honorários contratuais como requerido às fls. 355/357, no percentual de 10% sobre o montante destinado ao exequente.

Na forma art. 535, §3º, inciso I, do CPC, REQUISITEM-SE o pagamento dos honorários sucumbenciais por RPV e o valor principal + os honorários contratuais por precatório.
”

Nesse contexto, tenho que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.